Tribunal: STF
Processo: AI 98712
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-17
Data de publicação: 1984-08-17

Ementa:
EMENTA : RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE REGIMENTAL.
- PARA QUE A EXCEÇÃO DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO POSSA AFASTAR O ÓBICE
DO INCISO I DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE, É MISTER
QUE, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SE ALEGUE QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO
VIOLOU TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O QUE, NO CASO, NÃO OCORRE.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.